Tribunal: TJMT
Processo: 1033668-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033668-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), C.F.E CEREIAS LTDA - ME - CNPJ: 20.073.285/0001-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADENIR BENEDITO DA MATA - CPF: 594.835.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASSIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 690.811.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM APARECIDO DOS REIS - CPF: 055.382.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCITO LUCAS DA COSTA - CPF: 617.151.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que analisou a atualização da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a fixação dos honorários advocatícios. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à atualização da CDA antes da oposição da exceção de pré-executividade e a necessidade de aplicação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à atualização da CDA antes da oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) examinar se a fixação dos honorários advocatícios contrariou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da atualização da CDA, demonstrando que a correção dos valores ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, afastando a alegação de omissão.

5. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que afastou a aplicação equitativa da verba honorária nos casos envolvendo a Fazenda Pública, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Além disso, a decisão embargada aplicou a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC.

6. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o julgamento, não demonstrando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do decisum.

7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando a decisão embargada analisa de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes.

3. A fixação de honorários advocatícios nos casos envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no artigo 85, § 3o, do CPC, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ, sendo a aplicação equitativa admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pela empresa C.F.E CEREIAS LTDA - ME, para afastar a aplicação da taxa SELIC na Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal subjacente.

O embargante alega omissão e contradição na decisão proferida, apontando, em síntese, que o acórdão teria deixado de considerar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) já estava devidamente corrigida e atualizada nos moldes do Tema 1062 do STF, sendo desnecessária a aplicação da Taxa Selic, conforme reconhecido na própria decisão.

Afirma, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, eis que não houve resistência ao pedido da parte embargada, tendo sido realizada a correção administrativa da CDA antes da oposição da exceção de pré-executividade. Assim, não haveria sucumbência que justificasse a condenação em honorários advocatícios.

Alternativamente,

requer a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC, de modo que os honorários sejam fixados de forma equitativa, considerando a ausência de resistência processual por parte da Fazenda Pública, bem como a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4o, do CPC, sob o argumento de que houve reconhecimento do pedido, o que ensejaria a mitigação dos valores arbitrados.

Por sua vez, a embargada C.F.E. CEREAIS LTDA - ME apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, tendo em vista que a matéria em debate já foi devidamente enfrentada e fundamentada pelo acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração têm cabimento nos exatos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, que prevê sua interposição para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Alega o embargante a existência de omissão quanto à análise da CDA atualizada, sustentando que a atualização dos valores foi realizada anteriormente à oposição da exceção de pré-executividade. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados sem a devida aplicação equitativa prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, e a necessária redução nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Inicialmente, observa-se que os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscussão da matéria já decidida, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão recorrida foi clara e fundamentada, tendo abordado de maneira
suficiente e coerente
as razões que levaram à sua conclusão.

Outrossim, da análise dos autos da ação de base, ao contrário do afirmado pelo Embargante, verifica-se que as CDAs só foram corrigidas, adequadas ao Tema no 1.062/STF, após a apresentação da exceção de pré-executividade, conforme id’s 141031179, 147829223 - Exceções de pré-executividade, e 149123615 (impugnação).

Ainda, da impugnação, extrai-se o seguinte trecho:

“No que concerne à atualização do débito, anexa-se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente atualizada com a correção monetária cabível por meio da SELIC. Ressalta-se, no entanto, com relação a aplicação dos honorários de sucumbência a necessidade de aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o do Código de Processo Civil, em razão do proveito econômico obtido pela parte credora.” (id 149123615)

Destarte, é incontestável que houve o reconhecimento do pedido das exceções de pré-executividade, quanto à atualização do débito.

No tocante à fixação da verba sucumbencial, esta seguiu os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que afastou a aplicação equitativa dos honorários advocatícios nos casos de Fazenda Pública, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Ademais, o acórdão já aplicou a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, inexistindo fundamento para qualquer alteração no julgado. Vejamos:

“Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados de forma escalonada, conforme preceitua o art. 85, § 3o do CPC, observado o proveio econômico obtido, com a redução prevista no art. 90 do CPC.”

Os argumentos suscitados pelo embargante não evidenciam
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no
decisum
embargado, mas demonstram apenas
mero inconformismo com o julgamento
, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada.

Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, os embargos de declaração
não se prestam à reapreciação de matéria decidida
, salvo nas hipóteses estritamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

No presente caso, o embargante limita-se a reproduzir teses já analisadas, com o intuito de
reformar o julgado
, o que não se mostra cabível.

Ademais, no que se refere ao
prequestionamento
, o STJ já assentou que
não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão embargado
.

Não havendo qualquer omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
íntegra a decisão embargada
, por ausência de vícios aptos a ensejar a sua modificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025